Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602629-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602629-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS, ELEIÇÃO
2022, Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI (ADVOGADO)
ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)
MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781447
06/12/2023
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.916

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602629-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI - OAB/PR46149
REQUERENTE: ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI - OAB/PR46149
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
A T R A S O N A E N T R E G A D O S
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO
P O R
O U T R O
C A N D I D A T O .
DIVERGÊNCIA DE VALOR DECLARADO.
V A L O R Í N F I M O . O M I S S Ã O D E
DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DOS BENS LOCADOS. FALHA GRAVE.
R E C O L H I M E N T O A O E R Á R I O .
C O N T R A T O D E H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE
BOLETO EM VALOR A MENOR. DÍVIDA
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA
DE CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DE
VALOR LANÇADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. RECURSO DO FEFC
N Ã O U T I L I Z A D O . S O B R A D E
CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.
Num. 43781447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. É possível a
aposição de ressalva, sobretudo quando
a doação provém do próprio partido.

2. A divergência entre a informação
lançada pelo doador e donatário, quando
possível confirmar a origem da doação,
não prejudica a transparência das
contas.

3. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.

4. Inconsistências na comprovação da
propriedade de bem locado para uso em
campanha, configura irregularidade
grave decorrente da aplicação irregular
de recursos de campanha e, tendo sido
utilizado recursos do FEFC para o seu
pagamento, implica na necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4.1 O pagamento de boleto, diretamente
na conta bancária, comprova a
destinação dos recursos públicos,
quando a presença de nota fiscal e
contrato corroboram com as declarações
lançadas.

5. A ausência de registro na prestação
de contas, pelo beneficiário da doação,
relativas ao uso comum de material de
campanha realizadas por outro
candidato em prol do prestador,
configura inconsistência.

6. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
Num. 43781447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
de julgamento da prestação de contas
final". Dessa forma, cabe ao órgão
julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a
falha afetou a regularidade das contas.

7. Recursos do FEFC não utilizados, não
constituem sobra de campanha, todavia,
o valor deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União.

8. Dívida de campanha, não assumida
pelo partido, constitui falha de natureza
grave, por implicar a incerteza quanto ao
efetivo pagamento. Contudo, quando se
verifica que a configuração da dívida
ocorre em razão de erro contábil é
possível ensejar apenas ressalva.

9 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALINE RENEE BENIGNO DOS
SANTOS, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 28/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
Num. 43781447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

político, conforme certidão (ID.43431006).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43616617).

Diante do Parecer de Diligências emitido pela unidade técnica deste Tribunal,
procedeu-se à citação pessoal da prestadora para regularizar a representação processual, nos
termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de regência. No mesmo ato, a prestadora de
contas foi intimada para se manifestar acerca do parecer, na forma do art. 69 § 1º da Resolução
TSE n. 23.607/19. Contudo, não houve manifestação, conforme certificado pela Seção de
Processamento no ID 43664768.

Seguiram os autos para o Setor Técnico, que emitiu parecer em que a conclusão foi
pela não prestação, em virtude da ausência de procuração judicial e quanto às irregularidades,
desaprovação, por irregularidades nos itens 1.1.1, 6.2, 8 e 10.1. E manifestou-se, ainda, pela
aposição de ressalvas quanto aos itens 6.1, 9.1, 9.2, 11 e 12, pela ordem numérica, segue o
detalhamento:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.1: Doação com informação divergente no valor de R$ 0,01;

Item 6.2: Omissão de gastos;

Item 8: Irregularidade na utilização de recursos do FEFC;

Item 9.1: Doação estimável não declarada;

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial;

Item 10.1: Retificação na prestação de contas final referente à lançamento realizado
na prestação de contas parcial;

Item 11: Sobras de campanha no valor de R$ 1,93;

Item 12: Dívidas de campanha.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, houve manifestação pela
não prestação das contas.

Ocorre que, na data de 22/09/2023, a procuradora da prestadora habilitou-se nos
presentes autos, requerendo, ainda, dilação de prazo para apresentação de documentos. Apesar
de deferido o pedido de dilação de prazo por mais cinco dias, a prestadora deixou transcorrer o
prazo in albis.

Renovada a vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou: “a prestação de
contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.2, 8 e 11).”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
Num. 43781447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ALINE RENEE
BENIGNO DOS SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 2.841 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 58.248,28 constituindo-se de:

R$ 1.080,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 3.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos)

R$ 49.999,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)

R$ 3.569,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(FEFC)

R$ 600,00 – recursos de financiamento coletivo

A Seção de Contas, no Parecer Conclusivo, opinou pela não prestação, em virtude
da ausência de procuração judicial e quanto às irregularidades, desaprovação, por falhas nos
itens 1.1.1, 6.2, 8 e 10.1. Houve, ainda, ressalvas quanto aos itens 6.1, 9.1, 9.2, 11 e 12, pela
ordem numérica, segue o detalhamento:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6.1: Doação com informação divergente, R$ 0,01;

Item 6.2: Omissão de gastos;

Item 8: Irregularidade na utilização de recursos do FEFC;

Item 9.1: Doação estimável não declarada;

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial;

Item 10.1:Retificação na prestação de contas final referente à lançamento realizado
na prestação de contas parcial;

Item 11: Sobras de campanha no valor de R$ 1,93;

Item 12: Dívidas de campanha.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, houve manifestação pela
não prestação das contas.

Ocorre que, na data de 22/09/2023, a procuradora da prestadora habilitou-se nos
presentes autos, requerendo, ainda, dilação de prazo para apresentação de documentos. O
pedido relativo a dilação de prazo foi deferido, contudo o prazo transcorreu in albis.

Renovada a vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou: “a prestação de
contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.2, 8 e 11).”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades com indicação de
ressalvas, em seguida os apontamentos pela desaprovação.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43781447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve o atraso na declaração de uma única doação, recebida
na data de 26/08/2022, no valor de R$ 13.125,00 que deveria ter sido informada em até 72 horas
contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o registro da doação ocorreu em 07/09/2022, com 8 (oito) dias de atraso.

Em termos percentuais, a irregularidade representa 22% do total da arrecadação, o
fato de a doação advir do partido político, e sendo verificado que houve o registro na prestação
de contas da agremiação, constata-se que não houve prejuízo à fiscalização da origem e
movimentação dos recursos.

O atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade grave, contudo, esta Corte
guarda entendimento no sentido de que:

(...) não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiada a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o
atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo
prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas”. (...) (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023).

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023).

Nesse contexto, considerando que a doação provém do próprio partido, sendo certo
que não houve prejuízo para a fiscalização das contas de campanha, o atraso na entrega do
relatório financeiro enseja tão somente a aposição de ressalva.

Num. 43781447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

Item 6.1: Doação com valor divergente

No que concerne à divergência de R$ 0,01 (um centavo) entre a declaração
realizada pelo donatário e pelo doador o Setor Técnico indicou a ressalva, haja vista a inexatidão
do valor.

O candidato declarou no sistema SPCE o valor de R$ 1.873,70, ao passo que o
candidato doador, ROBERTO REQUIÃO, em sua prestação de contas informou a quantia de R$
1.873,71.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).

Embora exista a divergência na informação referente ao valor, em consulta à
prestação de contas do doador, verifica-se que ROBERTO REQUIÃO realizou doações
estimáveis em dinheiro de igual valor (R$ 1.873.71) a outros candidatos, sendo possível inferir
que o valor correto seria o informado por ROBERTO REQUIÃO. Demais disso, o valor de R$ 0,01
é ínfimo, sendo possível manter apenas a ressalva.

Item 6.2: Omissão de gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE. Consiste a irregularidade em duas notas fiscais emitidas pelo posto
G.M.AUTO POSTO - EIRELI, no valor total de R$ 379,51, que se vinculam a gastos realizados
em prol da campanha eleitoral do prestador, imagem colacionada.

Apesar de intimado, não houve manifestação da prestadora acerca da
irregularidade.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
declarada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária de campanha, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não
identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

Num. 43781447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022. Grifos acrescentados)

Logo, é possível superá-la, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Nesse contexto, embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, no
valor total de R$ 379,51 pode ser considerado diminuto em relação ao total da arrecadação e em
termos percentuais representa apenas 0,6% do total das arrecadações. Sendo devido, no
entanto, o recolhimento de R$ 379,51 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI,
c/c art. 79 da mesma Resolução, por meio de Guia de Recolhimento da União.

Item 8: Irregularidade na utilização de recursos do FEFC

Constou do Parecer Conclusivo que o prestador firmou dois contratos de locação de
imóvel, e de veículo, ainda outros dois em que contratou serviços advocatícios com emissão de
nota fiscal para o CNPJ da campanha, ambas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, totalizando o montante de R$ 20.347,00, imagem a seguir.

Num. 43781447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

No ponto, a D. Procuradoria afirma: “Com relação as 3 (três) inconsistências,
referentes à locações/cessões de bens imóveis e de veículos, ausente escritura ou certidão de
matrícula que comprove a propriedade do imóvel e documento que comprove a propriedade do
veículo automotor , em desafio ao art. 58, II, da Res. TSE nº 23.607/2019”

a) Despesas com Locação

Em relação às locações, o prestador formalizou contrato com MARINES DE
ANDRADE GALICIOLLI e JUCELIA VENDRAMIN, ambos locação de imóvel no valor total de R$
5.000,00 (R$ 2.500,00 e R$ 2.500,00). A outra locação diz respeito ao veículo de propriedade de
MARIA EDUARDA DE ANDRADE GALICIOLLI, no valor de R$ 1.500,00.

Ante a ausência de comprovação de propriedade dos bens, o setor técnico indicou: “
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.”

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor
de candidata ou candidato ou partido político.

Ocorre que somente o Contrato de Locação não tem o condão de atender os
ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade dos bens.
“Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é indispensável a apresentação, além
do contrato, do comprovante de propriedade do bem. Precedente TSE.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO
Num. 43781447 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte, destacando-se na parte que
importa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. ATRASO DE POUCOS DIAS.IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. VALOR E
P E R C E N T U A L B A I X O S . I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a obrigatoriedade de
comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária.

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é
indispensável a apresentação, além do contrato, do comprovante de
propriedade do bem. Precedente TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372186, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112,
Data 15/06/2023)

Dessa forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do veículo,
a irregularidade na locação de bens enseja a devolução da quantia total de R$ 6.500,00 ao
Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e, ainda, pelo valor percentual da irregularidade, 11%, afasta a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual maneira o entendimento desta Corte: “Em que pese a juntada do termo de
locação, não foi devidamente comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido
onerosamente para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.” (TRE-PR, Acórdão nº 61752, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani,
publicado em Sessão em 16/12/2022).

b) Contratos de honorários advocatícios

Os serviços advocatícios contratados pela prestadora foram apontados pela unidade
técnica como irregulares, haja vista que o pagamento, mediante quitação de boleto bancário, não
foi direcionado ao mesmo CNPJ da empresa contratada.

Com efeito, a prestadora formalizou contrato com BAMBIRRA, MEROLA E
ANDRADE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS no valor de R$ 13.848,57, cujo pagamento seria
realizado em duas vezes, via boleto bancário.

Num. 43781447 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

O pagamento de despesa via boleto bancário está de acordo com a Resolução TSE
nº 23.607/2019, veja-se o art. 38, §1º:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta
Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

(...)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

Em consulta ao extrato bancário, verifica-se que há dois pagamentos de boleto
bancário, para a empresa YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, cuja atividade econômica
consta como “intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral”, nos valores de R$
6.923,57 e R$ 6.923,00, que somados totalizam R$ 13.846,57.

Já as notas fiscais emitidas por BAMBIRRA, MEROLA E ANDRADE,SOCIEDADE
DE ADVOGADOS são de R$ 6.924,00 e outra na quantia de R$ 6.923,00, total de R$ 13.847,00
(IDs 43370224 e 43370237).

Do cotejo dos valores debitados da conta bancária e constantes nas notas fiscais há
diferença de R$ 0,43, que foram apontados pelo setor técnico como dívida de campanha. (Item
12: Dívidas de campanha no valor de R$ 0,43). Outrossim, no contrato o valor acordado é diverso
( R$ 13.848,57), conforme imagem abaixo:

Em resumo, o contrato previu o valor de R$ 13.848,57. Os boletos bancários e os
valores debitados somam R$ 13.846,57. As notas fiscais perfazem o total de R$ 13.847,00. Essa
sucessão de equívocos gerou uma desordem, pois tem-se três valores distintos para uma mesma
despesa.

O Setor Técnico, ao cotejar a informação da nota fiscal com a conta bancária,
apontou a existência de dívida de campanha no valor de R$ 0,43. Dessa forma, em que pese a
desorganização das empresas envolvidas, é certo que para a análise contábil, sobretudo relativa
à movimentação dos recursos públicos, não se verifica na irregularidade apontada prejuízo
efetivo à fiscalização das contas e a transparência na utilização dos recursos públicos.

Em verdade, cinge-se a questão à comprovação de que o pagamento foi
efetivamente destinado à empresa BAMBIRRA, MEROLA E ANDRADE,SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, haja vista que o pagamento ocorreu por meio de boleto bancário.

Quanto à temática, esta Corte tem julgado no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
Num. 43781447 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

3. O artigo 40 da Resolução TSE nº. 23.553 permite o pagamento de
despesa por boleto desde que pago diretamente da conta bancária, sendo
vedado o pagamento em espécie.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 060221602, Acórdão de , Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE - DJE, Data 08/06/2020)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIDOS OS
DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO. MÉRITO. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. FEFC. PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE. NÃO OBSERVADA
NORMA DE REGÊNCIA. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS.
FALHA DE ALTO PERCENTUAL. INVIABILIZADA A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANTIDA
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. REDUZIDO O MONTANTE A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

4. Saque na conta bancária efetuado por cartão magnético, referente ao
pagamento de boleto bancário gerado para quitação de despesa com
honorários de contabilidade, consoante nota fiscal e contrato de
prestação de serviços. A forma de pagamento do dispêndio, boleto
debitado diretamente na conta corrente de campanha, obedeceu
estritamente ao disposto no art. 38, inc. II e § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/19. Afastada a irregularidade.

(...)

(TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060003764, Acórdão, Relator(a) Des.
CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 13/07/2022)

Dessa forma, houve efetivo desacerto na realização do ajuste contábil no que tange
à movimentação de recursos do FEFC.

No pertinente às locações, além de estarem em desacordo com a Resolução de
regência, ensejam recolhimento ante a apresentação insuficiente de documentos aptos a
comprovar a vinculação com a campanha eleitoral. Logo, a prestadora deve recolher ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 6.500,00 referente à irregular aplicação de recursos do FEFC.

Quanto aos honorários advocatícios, conforme apontado pela unidade técnica, a
diferença entre o valor das notas fiscais emitidas e o valor efetivamente pago, no importe de R$
0,43 constitui dívida de campanha.

Item 9.1: Doação estimável não declarada;

Constou do Parecer: “foram arrecadados recursos sem a correspondente emissão
de recibo eleitoral, (...) em desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Num. 43781447 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações descritas como PUBLICIDADE e LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
PUBLICIDADE em favor do prestador, cujo valor estimado totaliza a quantia de R$ 3.569,28.

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e
Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)
Num. 43781447 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do candidato Roberto Requião no valor total de R$ 3.569,28. Contudo, muito
embora o prestador devesse ter registrado o valor estimável em sua prestação de contas,
verifica-se que elas constam na prestação de contas de Roberto Requião, conforme informações
obtidas no portal "divulgacandcontas", conforme imagem.

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo quanto a transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de as doações terem sido declaradas pelo doador, bem como
ser possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 6,1% dos recursos arrecadados.
Dessa forma, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a irregularidade em
análise pode ser superada mediante aposição de ressalva.

Num. 43781447 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

Item 9.2: Doação não informada na prestação de contas parcial

No Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências acerca de de duas
doações de pessoas físicas, no valor total de R$ 3.000,00 recebidas anteriormente à entrega da
prestação de contas parcial, porém não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47,
§6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca da
necessidade, por parte dos candidatos e partidos, de envio de relatórios financeiros dentro dos
prazos definidos, a fim de que estes traduzam a efetiva movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle, transparência e fiscalização das
contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Não se olvida que as doações recebidas anteriormente à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e, não informada à época, geraram divergência entre as prestações
de contas parcial e final no montante de R$ 3.000,00. O valor em questão representa apenas
0,5% do total de receitas de campanha, o que torna possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, esta Corte Regional já se posicionou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
Num. 43781447 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

(...)OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS. PERCENTUAL NÃO RELEVANTE
NO CONTEXTO DA CAMPANHA. (...) CONTAS DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO TESOURO. PERDA DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

4. A omissão de doações de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir ilicitudes, porém não se revela
suficiente para, isoladamente, desaprovar as contas se a irregularidade
não representar percentual significativo no contexto da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019. 8. Suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário no
valor das irregularidades, nos termos do artigo 74, § 7º, da Resolução TSE
23.607/2019.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15,
Data 26/01/2023)

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva.
Consigna-se que o entendimento desta Corte é no sentido de relevar a irregularidade desta
natureza, sendo o caso de aposição de ressalva, quando a falha não causar prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nem comprometer a regularidade das contas. No caso, todavia,
a ressalva será apreciada em conjunto com as demais irregularidades apontadas no Parecer
Conclusivo.

Item 10.1: Retificação na prestação de contas final referente à lançamento
realizado na prestação de contas parcial

Constou do Parecer Conclusivo inconsistência relativa à despesa com locação de
imóvel, na prestação de contas parcial o valor declarado foi de R$ 4.200,00, já na prestação de
contas final a prestadora retificou o valor para R$ 2.500,00. Conforme imagem:

Não houve manifestação da parte.

Compulsando os autos, verifica-se que no ID 43370225, p. 2, consta CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL no valor de R$ 2.500,00. Em consulta aos
extratos bancários, verifica-se que o total de valores transferido para MARINES foi de R$
9.400,00, desse valor R$ 6.900 referentes ao contrato de serviços advocatícios realizado,
também, com MARINES. O restante do valor (R$ 2.500,00) foram utilizados para quitar o contrato
objeto do apontamento. Dessa forma, embora a prestadora tenha realizado a retificação do valor,
é possível confirmar que o valor efetivo do contrato foi de R$ 2.500,00.

É certo que, conforme o art. 47, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação
de contas parcial quando não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Divergências na movimentação são vícios que podem prejudicar o papel
Num. 43781447 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

fiscalizatório da Justiça Eleitoral, a prestadora deve lançar os valores no sistema SPCE de modo
que corresponda à realidade da movimentação da campanha.

Em verdade, a retificação realizada pela prestadora constitui falha que não traz
prejuízos suficientes para conduzir à desaprovação das contas, é possível confirmar que tanto o
contrato, quanto a transferência bancária contêm o mesmo valor.

Com efeito, a Corte deste Regional tem considerado que as divergências entre as
contas parciais e as finais deve ser analisada, conforme a gravidade e o impacto nas contas: “O
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Nesse contexto, a irregularidade em análise não trouxe prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sendo possível aferir a exatidão do acerto contábil, a falha
constitui erro passível de superação mediante a aposição de ressalva.

Item 11: Recursos do FEFC não utilizados na campanha (sobras de campanha)
- valor de R$ 1,93

Outro ponto indicado pelo setor técnico relaciona-se ao valor de R$ 1,93 não
utilizado na campanha eleitoral, são recursos oriundos da conta bancária destinada a movimentar
recursos do FEFC. Afirma o analista que “Não foi apresentada Guia de Recolhimento da União –
GRU, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.”.

Nos termos do art. 50, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019 a não utilização de
recursos do FEFC implica recolhimento integral ao Tesouro Nacional, in verbis:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral já se posicionou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

8. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

Num. 43781447 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Em conclusão, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 1,93 ao Tesouro
Nacional, valor de origem pública, não utilizado em campanha eleitoral. A irregularidade em
análise será considerada no contexto global da prestação de contas.

Item 12: Dívidas de campanha no valor de R$ 0,43

Conforme o Parecer Conclusivo, a prestação da candidata lhe gerou dívidas de
campanha no valor R$ 0,43 como o valor foi declarado e não houve a comprovação do
pagamento, restou caracterizada dívida de campanha.

No caso, a agremiação não efetivou a assunção da dívida. Não houve apresentação
dos documentos para viabilizar a assunção da dívida pelo Partido. Sabe-se que há a
possibilidade de assunção da dívida pela agremiação por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de acordo expressamente
formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido (art. 33, §§ 2º e 3º, Resolução nº 23.607/2019).

Demais disso, os débitos de campanha, conforme orientação do art. 34 da mesma
Resolução, não assumidos pelo partido devem ser cotejados e considerados como motivo
suficiente para ensejar a rejeição das contas.

Muito embora haja norma específica para as dívidas de campanha, o valor de R$
0,43, além de irrisório, decorre de uma sucessão de erros no contrato formalizado com a empresa
BAMBIRRA, MEROLA E ANDRADE,SOCIEDADE DE ADVOGADOS, conforme exposto no item
8: Irregularidade na utilização de recursos do FEFC, b) Contrato de honorários advocatícios.

Além disso, o caso em exame não se refere à utilização de recursos públicos, mas
sim diferença de valor de serviço contratado e não pago, que, por conseguinte, colocou o
prestador na condição de devedor, não havendo, portanto, se falar em devolução ao erário.

Esta Corte por unanimidade decidiu no seguinte sentido:

(...)

2. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, é falha
de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento.
Não obstante, no presente caso, a irregularidade representa 0,9% dos
recursos movimentados na campanha possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Diante da ausência de obrigatoriedade de assunção da dívida pela
agremiação, a formalização de comprometimento pessoal da candidata
perante os fornecedores de que quitará a dívida com recursos próprios
descaracteriza a configuração de recursos de origem não identificada,
não havendo se falar em determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal. Precedente do TSE
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022).

4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43781447 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340221, Acórdão de
, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Por essas razões, dada a impossibilidade de determinação do recolhimento do valor
ao erário, remanesce, tão somente, a aposição de ressalva, ante a inexatidão no acerto contábil.

Nestas condições, em conclusão, mediante cotejo das irregularidades apontadas,
chega-se a percentual superior a 10% em relação ao total de recursos movimentados em
campanha, motivo pelo qual, a desaprovação das contas de campanha da candidatura é medida
que se impõe à prestação em exame.

Outrossim, em razão da natureza das irregularidades, a prestadora deve proceder
ao recolhimento de R$ 379,51 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
referentes aos recursos de origem não identificada e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
relativa à utilização indevida de recursos do FEFC e, ainda R$ 1,93 decorrente de recursos do
FEFC não aplicados na campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o voto é no sentido da DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas
por ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DETERMINAÇÃO de recolhimento da quantia total de R$ 6.881,44 (seis mil
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 379,51 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um
centavos) referentes aos recursos de origem não identificada, a partir do termo final do prazo
para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) relativa à utilização
indevida de recursos do FEFC, a partir do mês de setembro de 2022, nos termos do inciso I do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

c) Sobre o valor de R$ 1,93 a partir do termo final do prazo para devolução
voluntária de recursos do FEFC não utilizados, nos termos do art. 39, inciso III da Resolução TSE
n. 23.709/22.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 43781447 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602629-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL -
Advogada da INTERESSADA: MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI - PR46149 -
REQUERENTE: ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS - Advogada da REQUERENTE:
MARINES DE ANDRADE GALICIOLLI - PR46149.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781447 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617162301400000042739514
Número do documento: 23120617162301400000042739514
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:12:58